Tribunal: TJPA
Processo: 0011263-78.2016.8.14.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011263-78.2016.8.14.0074

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: JUVENAL JERONIMO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0011263-78.2016.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:TAILÂNDIA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS

ADVOGADOS:

DIORGEO ROCHA – OAB/PA 27.494 E

FAUNA LEAL – OAB/PA 30.447

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADOS: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/PA 4.643,

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. VAOR DEPOSITADO VIA TED NA CONTA BANCÁRIA FORNECIDA NO MOMENTO DA PACTUAÇÃO. IMPORTÂNCIA TRANSFERIDA E NÃO DEVOLVIDA.

DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEMANDA PROPOSTA MAIS DE UM ANO DA PACTUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
Subscrição nítida do contrato de refinanciamento, quitando-se débito de consignado anterior

através de uma nova pactuação, com valor depositado em

conta bancária fornecida pelo consumidor e não devolvido, aduz a existência da relação jurídica entre os Litigantes.

2

Mantida a litigância de má-fé quando, após um ano da assinatura da avença, e após o uso do importe depositado, o consumidor vem questionar o contrato que tem ciência da pactuação.

3
Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011263-78.2016.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:TAILÂNDIA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS

ADVOGADOS:

DIORGEO ROCHA – OAB/PA 27.494 E

FAUNA LEAL – OAB/PA 30.447

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADOS: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/PA 4.643,

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS,
nos autos da Ação Judicial movida contra
BANCO VOTORANTIM S.A.,
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 13011809, páginas 1-10), que

conheceu do Recurso, negando-lhe provimento, mantendo a hostilizada irretocável.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. DEPÓSITO EM CONTA COMPROVADO. SAQUE NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário de existência comprovada por assinatura inequívoca, transferência bancária e saque do valor no mesmo dia da contratação, que afasta o argumento de falha na prestação de serviço.

2. A certeza da relação jurídica existente entre as partes descaracteriza danos morais e repetição de indébito (dano material) ante a relação negocial vigente a permitir o devido desconto.

3. Litigância de má-fé caracteriza pelos ditames do artigo 80, incisos II e III, do CPC.

4.Recurso de Apelação conhecido e improvido, monocraticamente.”
(Pje ID 13011809, página 1).

Em razões recursais,
JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS
sustenta equívoco da Monocrática, “
pois os documentos juntados não são suficientes para comprovar a contratação, bem como a litigância de má-fé deve ser afastada, diante da Hipervulnerabilidade da pessoa idosa.”( Pje ID 13288341, página 3).

Eis a redação inserta no Agravo Imterno:

” 2. DA AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS AO DIREITO DA APELANTE.

Conforme informado anteriormente, a documentação acostada à defesa do agravado, qual seja, um contrato onde consta uma assinatura que sequer há como saber se é mesmo da apelante, uma vez que o contrato apresentado é uma cópia, preenchida de forma precária, onde apresenta assinaturas diferentes da que consta no documento de identificação da autora, um contrato juntado aos autos, que no caso concreto, o não corresponde à numeração constante no extrato do INSS instruindo junto à inicial.

Por fim, o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar de que a autora estava presente ato da contratação, o que a torna completamente ilícita.

Neste sentido:

(...)

Tal prática lesiva de direito é de pleno conhecimento deste E. TJPA, que vem trabalhando arduamente no combate de tais fraudes, aplicando penalidades cujo caráter pedagógico, por mais inacreditável que pareça, vem sendo capaz de elidir a prática abusiva, por meio da condenação ao pagamento de indenizações. No entanto, tais valores aparentemente não são bastante para afastar a prática ilegal, muito menos para que as instituições como a apelante adotem procedimentos e medidas para eliminar a incidência de casos como o do agravado.

(...)

Além do mais, é clara a violação do direito do Apelante, pois teve empréstimo realizado em seu nome sem sequer ter conhecimento disto, causando ao mesmo um dano moral evidente, haja vista o proveito da baixa instrução da Apelante.

Nesse sentido, a r. decisão deve ser reformada, pois claramente demonstrado o mérito recursal, e a nulidade do contrato.

3.2 DA IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Cumpre reiterar que não houve alteração da verdade dos fatos com vista a se obter rendimento ilícito, de modo a afastar a indevida incidência de multa por litigância de má-fé. A Agravante não efetuou o empréstimo impugnado perante o banco Apelado, no que segue sem reconhecer a validade da assinatura aposta no suposto contrato, completamente distinta de sua verdadeira assinatura.

Sendo assim, não há motivo para a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a Apelante não tem alterado qualquer fato no andar da lide. Veja bem, a parte Apelante reafirma seu total desconhecimento da relação jurídica aqui debatida, pois não realizou a contratação do referido empréstimo junto à Requerida, tendo agindo com completa boa-fé a todo momento.

Ademais, trata-se de pessoa hipossuficiente técnica e economicamente, pobre na acepção jurídica do termo, que não possui condições financeiras para arcar com referida multa, que é completamente injustificada.

Mesmo que se suponha que o empréstimo impugnado foi efetivamente celebrado, deve-se ressaltar que existem vários empréstimos na pensão da parte Agravante, no que é praticamente impossível ter pleno conhecimento de todos estes.

A corte do Superior Tribunal de Justiça também entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não se vislumbra no caso em comento.

Nesse diapasão, necessário se faz considerar que se trata de pessoa hipossuficiente tecnicamente, especialmente considerando que é praxe da atividade das Instituições Financeiras a postura predatória com vista a atingir metas predeterminadas.

(...)

Assim, de modo algum pode o comportamento da Agravante ser configurado como temerário e suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, devendo ser afastada a incidência da multa aplicada.”

E, ao final, requer:

“
4. DA CONCLUSÃO. Diante de todo exposto, e mais pelas razões que este Egrégio Tribunal saberá lançar sobre o tema, requer o provimento do presente recurso, com o escopo de, reconhecendo a nulidade da r. decisão, bem como da contratação firmada entre as partes, decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a agravada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Ou se assim não considerar V. Ex. ª., requer seja ao menos afastada a multa por litigância de má-fé, considerando a hipervulnerabildade do consumidor idoso.
“(Pje ID13288341, páginas 1-9).

Contrarrazões apresentadas, aduzindo os seguintes argumentos:

“
Excelência, conforme podemos observar a Decisão Monocrática Decisão deve ser mantida, visto que está de encontro com as decisões do presente tribunal.

Posto que, conforme observado no decorrer do processo em questão, ficou demonstrado que a parte autora realizou a contratação do empréstimo questionado.

Não só isso, para corroborar com a defesa da Instituição Financeira, de acordo com a documentação (ID 40578894), é claro a transferência, sendo realizado o saque pela parte autora logo em seguida, vejamos:

(...)

Dessa maneira, pode-se afirmar que o autor recebeu e usufruiu do valor do contrato de refinanciamento, não procedendo seu argumento de não ter ciência ou autorização para os descontos realizados por esta requerida, visto que os descontos foram devidamente explicados acima, tendo esta Instituição Financeira só cumprido com o que fora acordado no contrato de empréstimo.

Ademais, reforça-se que a instituição financeira apelante procedeu com todos os trâmites necessários à concessão do refinanciamento do empréstimo consignado, sendo feita a adesão por contrato impresso, oportunidade em que o contratante apresentou todos os seus documentos de identificação, além de comprovante de residência e solicitação formal de depósito do crédito remanescente em conta corrente de sua titularidade.

Pois bem, no caso em apreço, após a análise prévia dos documentos pessoais da parte autora, os créditos solicitados foram autorizados, restando formalizada a contratação.

Nobre Julgadores, os termos da contratação, a Instituição Financeira comprovou nos autos, que foi feita com adesão a contrato impresso, sendo que na oportunidade a parte autora apresentou seus documentos de identificação, o que demonstra a legitimidade do negócio ora questionado, conforme juntado nos autos.

Portanto, não há o que se falar em fraude ou falha no serviço da Instituição Financeira, haja vista que não há indícios de ter ocorrido.

Assim, requer-se que o AGRAVO SEJA IMPROVIDO.”

E, ao final,requer:

“ Diante de exposto, e de o que mais dos autos consta e suprir a elevada consciência jurídica desse E. Tribunal de Justiça, REQUER-SE, recebida e autuada a presente petição, seja denegado seguimento ao recurso de Agravo Interno e, se eventualmente admitido, totalmente improvido no mérito, para a manutenção nesses aspectos da decisão atacada.”
(Pje ID

13460009,

páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Eis a fundamentação da Monocrática: “ É o preciso relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, recebendo-a no efeito suspensivo. Assento, de pronto, que o recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal. Do Contrato de Empréstimo Consignado – Vínculo Contratual Inquestionável O contrato de empréstimo consignado comporta-se como uma das modalidades de empréstimo com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante. Uma vez ajustado o empréstimo ou o seu refinanciamento, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento, sem perder de vista as regras financeiras da portabilidade bancária. Assenta-se, entretanto, que a cobrança indevida oriunda de empréstimo consignado não contratado, emerge ao contratante o direito à repetição de indébito (dano material) e danos morais eis restar caracterizado o ato ilícito, desde que não haja contrato ou, se existente, que seja fraudulento ou que seja dissonante com a qualidade pessoal do contratante: (semi)analfabetismo. De outro giro, se existente o contrato de empréstimo bancário consignado, se depositado o valor em conta bancária, em total respeito à característica pessoal do contratante e se sacado o importe, afastada estará a ilicitude da conduta ante a validade do liame contratual, desconcertando os danos moral e material (repetição de indébito) pleiteados. Registra-se. A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, “ responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, cuja responsabilidade legal somente será afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista: “Art.14 (omissis) §3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.” Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[2] , que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais: Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário. Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país: (...)O desenrolar das discussões que envolvem essa matéria, de forma obrigatória, obriga a análise de três itens, a saber: (i) (in)existência da contratação do empréstimo consignado por subscrição inequívoca, (ii) depósito do valor em conta bancária e (iii) saque da importância. Ressalto que o contrato sob análise está assim identificado: (i) Cédula de Crédito Bancário de numeração 762600034, averbada junto ao INSS sob número associado 236020790, envolvendo as partes litigantes que acordaram em refinanciar dívida anteriormente existente, com sobra de R$ 1.862,32(mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) – Pje ID 8059039, páginas 1-8; (ii) Transferência Eletrônica Disponível em CIP de numeração 48858468, com a informação de pagamento liquidado e (iii) Valor sacado no mesmo dia de seu depósito, a saber: 23/03/2015, conforme PJe ID 8059053, página 2. Portanto, a tríade de atos praticados: contratação – depósito - levantamento ou saque do empréstimo neutraliza os argumentos recursais, adianto. Em síntese: Ausência de Subscrição do Consignado. Argumento falho frente à existência da Cédula de Crédito Bancário de numeração 762600034, averbada junto ao INSS sob número associado 236020790. Portanto, não há falar em contratos distintos e sim, em vinculação numérica dado a natureza composta do ato contatual avençado. Depósito Bancário. Existente pela TED de nº 48858468, na conta bancária fornecida no momento da contratação(refinanciamento). Saque. O levantamento da importância emprestada por via de consignado ocorrera no mesmo dia da transação negocial. De outro norte, o raciocínio jurídico acerca da nulidade sentencial é fino e insustentável ante os argumentos acima esposados, a tal ponto do Apelante arguir defeito de informação no momento da nova relação contratual, na crença de desatender a hostilizada. Ledo engano! Os atos praticados pelo Apelante, suprindo todas as etapas contratuais provam a certeza que a informação prestada por BV FINANCEIRA S/A (BANCO VOTORANTIM S/A) fora muito bem recebida, praticada e exaurida, alocando esse argumento no campo da litigância de má-fé. Exame pontual realizado pelo 1º grau, cujo excerto compõe a monocrática: O banco réu juntou aos autos a cédula de crédito bancário nº 236020790 (id 13175804 - Pág. 16) devidamente assinada pelo autor, com assinatura semelhante ao seu documento de identificação, datado do dia 23/03/2015, comprovando a regularidade da contratação, tratando-se de um refinanciamento de dívida, com a liberação do valor de R$ 1.862,32 (mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) na conta nº 1000183-8, agência nº 5765, do Sr. Juvenal Jerônimo de Freitas. ................................................................................................................. Além disso, o banco réu juntou o comprovante de transferência – TED, para conta de titularidade do autor (id 13175804 - Pág. 27), operação realizada no dia 23/03/2015 (Banco 237; Agência 5765; Conta 1000183-8). ................................................................................................................. Ademais, o extrato juntado pelo Banco Bradesco à 40578894 - Pág. 2 comprova o recebimento do valor na conta do autor no dia 23/03/2015 e ainda indica que houve saque no valor de R$ 1.860,00 (mil e quinhentos reais) no mesmo dia. ................................................................................................................. Por fim, aplico a multa por litigância de má-fé ao autor, com base no art. 80, II e III, CPC, uma vez que era de seu pleno conhecimento que o contrato livremente pactuado com o banco deveria ser cumprido, em virtude do princípio do pacta sunt servanda. O ajuizamento da ação alegando desconhecimento do contrato e pleiteando recebimento de indenização quando o autor comprovadamente anuiu e tinha ciência da pactuação merece uma repreensão enérgica da Justiça. ( Pje ID 8059062, páginas 4- 5) Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento, mantendo a sentença irretocável nos demais termos decisórios nos termos da fundamentação legal ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº 0011263-78.2016.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:TAILÂNDIA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS

ADVOGADOS:

DIORGEO ROCHA – OAB/PA 27.494 E

FAUNA LEAL – OAB/PA 30.447

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADOS: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO – OAB/PA 4.643,

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A E ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS
centra seus argumentos recursais em duas vertentes, a saber: insuficiência documental a comprovar a contratação e impropriedade da condenação em litigância de má-fé.

Vamos então à análise pontual, segundo cada premissa eleita.

Insuficiência Documental

Inicio evidenciado o cenário fático exposto na demanda, observando que a partir de agora e usarei a sigla
CEC
para designar “Contrato de Empréstimo Consignado. Vamos então:

JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS
questiona indevido empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sob os seguintes dados:

-Contrato de Empréstimo Consignado de número 236020790

(i)

Valor total: R$ 5.340,31(cinco mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos);

(ii)

Parcelamento: 72(setenta e duas), no importe de R$ 153,00(cento e cinquenta e três reais) e

Nesse quadro, entendo por destacar.

(i)

Data da
CEC
: 07/05/2015 e data da propositura

Ação Judicial: 31/10/2016.

(ii)

Pedidos da Inicial: Requer a inversão do ônus da prova - “Seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova à requerida” - e como meios de prova, almeja somente a documental e depoimento pessoal: “Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial, pelos documentos e depoimento pessoal do representante legal da requerida” ( Pje ID 2307856, páginas 18 e 19).

(iii)

O julgador primevo decidiu pela inversão do ônus da prova em sede de tutela antecipada: “Por se tratar de relação de consumo, inverto o ônus da prova, para que o Banco Requerido demonstre que a parte autora é devedora do débito impugnado, tudo nos termos do artigo 6°, VII1 do CDC.” ( PJe ID 2307857, página 2).

(iv)

Julgador
a quo
determinou que as partes especificassem os meios de prova desejados à confecção.
[1]
( Pje ID 2307860, página 2), momento em que
JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS
se limitou a unicamente pedir o depoimento pessoal.
[2]
( Pje ID 2307860, página 5) e

(v)

Após audiência de organização e saneamento( Pje ID 2307861, página 1)
[3]
, o Agravante almejou o julgamento antecipado da lide.
[4]
( Pje ID 2307861, página 3).

À vista disso, em sede de
CEC
, qual a finalidade prático-jurídica

da inversão

do ônus da prova?

Inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova preconizada no artigo 6º, VIII, da Legislação Consumerista, quando decretada, transfere ao outro litigante a obrigação de provar fato positivo no tocante à
CEC,
cujo pedido de demais meios de prova
,
compreendendo a testemunhal e a pericial pertence não mais ao consumidor e sim, a Instituição Bancária.

É a posição pacífica de nossa jurisprudência, evidenciando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- REQUISITOS - AUSÊNCIA.
1.
A inversão do ônus da prova, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, requer a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
2. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica que deu ensejo aos descontos em benefício previdenciário, incumbe ao réu comprovar a contratação do empréstimo consignado, aplicando-se as regras gerais da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.051574-4/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023. Dado ênfase)

Sob olhar ao caso concreto, cabe ao
BANCO VOTORANTIM S.A
o encargo de comprovar a existência da relação jurídica com
JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS,
o que inclui pedido de prova pericial
,
no que se refere à adesão do
CEC
.

E assim o fez, disponibilizando a Cédula de Crédito Bancário e o comprovante de disponibilização da importância via TED, além de outros documentos de ordem pessoal utilizados no momento da celebração da avença. ( Pje ID 2307858, páginas 15-27).

Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado.

No ponto 4 – Especificação de Crédito, extraem-se as seguintes informações vitais, sem :

(a)

Operação: Crédito Consignado.

(b)

Tipo de Contrato: Assunção de Dívida/Refinanciamento.

(c)

Valor Líquido

do Crédito: R$ 5.340,31.

(d)

Dados bancários a Creditar:

Banco 237(Bradesco), agência 5765 e conta bancária 10001838, CPF/MF: 127.544.123-87.

(e)

Importância depositada: R$ 1.862,32.

JUVENAL JERÔNIMO DE FREITAS,
a bem da verdade, refinanciou dívida antiga, surgindo outra no lugar, daí a explicação da distinção do

valor líquido encontrado( R$ 5.340,31) da importância creditada( R$ 1.862,32), que fora disponibilizada via TED na conta bancária que o aposentado forneceu no momento da pactuação e depositado em 29/11/2016, lembrando que o importe não fora devolvido e a Ação Judicial proposta mais de um ano depois da referida transferência. (Data da
CEC
: 07/05/2015 e data da propositura

Ação Judicial: 31/10/2016).

Logo, negar a subscrição do contrato sob alegação de insuficiência de prova do
CEC
para forçar a nulidade da sentença, que lhe foi desfavorável, a fim de providenciar a confecção de outras provas, a meu ver, é banalizar sensivelmente

o significado jurídico e aplicação da inversão do ônus da prova, além de negar o farto meio de prova juntado

que prova a existência do negócio jurídico formulado.

E vou mais além, se negarmos

a existência da relação jurídica ao
contrario sensu
do farto e inequívoco meio de prova documental que a comprova, na realidade, estar-se-á promovendo a

clara instalação

da insegurança jurídica nos julgados, além de acarretar a

amarração das mãos dos juízes primevos, que estão atentos a demandas recorrentes dessa natureza que abarrotam os gabinetes.

Portanto, a Monocrática não deve ser alterada porque fundou-se em meio de prova suficiente a provar a existência da relação jurídica acerca da contratação de empréstimo consignado originado de refinanciamento de outra dívida, com valor creditado na conta bancária do Agravante, que apenas veio se insurgir da medida após mais de um ano do uso do importe creditado, fato jurídico que neutraliza o argumento recursal.

Litigância de má-fé
.
Permanece a condenação por litigância de má-fé embasada nos artigos 80,incisos II e III c/c artigo 81 do Código de Processo Civil, indubitavelmente.

Perceba, a demanda questiona o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, de onde o valor de dívida antiga fora reajustado e posto em um único desconto, com margem à liberação de importe

via TED, sem que houvesse devolução. E,

vindo a questionar o desconto após mais de um ano do uso do valor, talvez por ir no embalo de tantas lides predatórias que estão enchendo os gabinetes dos juízes a quo com questão idênticas, semelhantes e assemelhadas.

Movimentar toda a estrutura do Poder Judiciário para demandar contrato que sabe que realizou, sem sombra de dúvida, é

litigância de má-fé, fazendo-se manter a hostilizada irretocável em todos os seus termos dado o acerto do raciocínio jurídico ora esposado.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

“Recebido Hoje, Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando suas finalidades, no prazo de dez dias. Após, conclusos para saneamento. Tailândia, 28 de julho de 2017.”

[2]
“JUVENAL GERONIMO DE FREITAS, requerente nos autos do processo supra, por seu procurador abaixo firmado, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, conforme Despacho - Doe. 20170322165529, onde solicita que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando suas finalidades, no prazo de 10 dias. Desta feita requer depoimento pessoal do Requerido, sob pena de confissão na matéria de fato, caso não compareça ou se comparecer se recuse a depor, conforme o artigo 385 do Código de Processo Civil.”

[3]
“Processo: 0011263-78.2016.8.14.0074 00112637820168140074 2018013195. Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, passo ao saneamento do processo, com fundamento no art.357 do CPC. Preliminarmente, verifico que fora realizada a audiência preliminar, todavia infrutífera. Era sede de preliminar, a requerida arguiu a retificação do polo passivo da demanda, devendo figurar como requerida a BV FINANCEIRA, em decorrência de esta possui convênio com o INSS, para a cessão de direitos e obrigações decorrentes de empréstimo consignado. Entendo possuir razão a requerida, tendo em vista o contrato de cessão de direitos e obrigações, constante às fls.67/71, retifique-se o polo passivo da ação, substituindo-se o BANCO VOTORANTIM por BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Assim, o pedido atende as condições da ação e pressupostos processuais. As partes são capazes e estão devidamente representadas nos autos. Não há questões preliminares pendentes. Desta feita, passo ao saneamento do processo, nos termos como segue. As questões controvertidas da lide, cinge-se ao seguinte ponto; 1) O autor realizou a contratação do empréstimo consignado, objeto da lide? 2) O negócio jurídico ocorreu de maneira regular? 3) O autor recebeu valores, a título de transferência eletrônica, referente a suposta contratação do empréstimo era comento? 4) Houve a incidência de fatos que incorreram em dano material e moral? Qual a extensão dos danos sofrido pelo autor? Em que pese o pleito da parte autora, qual seja, a colheita do depoimento pessoal do requerido, entendo não ser necessária para o deslinde do feito, visto que as provas encontram-se dispostas nos autos. Logo, indefiro o pleito de fls. 80. Intime-se as partes, para, caso entendam pertinentes, solicitem esclarecimentos ou ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 357 §1" do CPC. Intime-se as partes, para, caso entendam pertinentes, solicitem esclarecimentos ou ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 357 §1" do CPC. Após, devidamente certificado, conclusos para sentença. Servirá a presente como mandado. Cumpra-se. Tailândia/PA, 03 de Abril de 2018.”

[4]
“JUVENAL GERONIMO DE FREITAS, já devidamente qualificado nos autos do processo em epigrafe, que move em face de BANCO VOTORANTIM SA, por seu procurador abaixo firmado, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho, onde faculta às partes que solicitem esclarecimentos ou ajustes, expor o que segue. Considerando que no presente caso todos os documentos necessários para o correto julgamento do feito já foram juntados, bem como que o dano moral independe de prova, requer-se o julgamento antecipado da lide, com espeque no art. 355, inciso I do NCPC.”

Belém, 24/07/2023